Tribunal: TJES
Processo: 5001880-42.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-42.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: JEAN ANTONIO DE ALMEIDA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001880-42.2023.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: JEAN ANTONIO DE ALMEIDA SILVA SOUZA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PAGA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte recorrente BANCO ORIGINAL S/A interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“
Ante todo o exposto, extingo os autos com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, uma vez que foi comprovado o dano moral, sendo assim, condeno o requerido Banco Original S/A ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em face a extensão dos danos causados ao Requerente com juros e correção a partir da presente data
.”
e que restara devidamente complementada em sede de embargos de declaração, com a determinação de: “... que o Banco Embargado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a emissão da fatura referente à terceira parcela, sem a incidência de juros ou correção monetária, e sem condicionar a emissão ao pagamento da segunda parcela, considerando que esta se encontra devidamente quitada, conforme reconhecido em sentença.”

Em sede recursal, o recorrente requer a reforma da sentença, pugnando pela improcedência do pedido, eis que não houve falha ou ato ilícito praticado pelo banco, mas apenas falha no seu sistema, eis que o pagamento não foi identificado de imediato em seu sistema, gerando a indevida restrição de crédito, e, alternativamente, a miração dos danos morais arbitrados.

A recorrida não apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme certidão constante do ID. 15209075.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha na prestação de serviços por parte do recorrente/requerido
,
eis que a parte autora afirma que celebrou renegociação de dívida anterior, e efetuou o pagamento integral e regular das parcelas, conforme contratado, no entanto, teve seu nome restringido junto a cadastro de inadimplentes por parte da instituição financeira demandada.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora demonstrou que efetuou os pagamentos, conforme comprovantes (ID 15207439), e mesmo assim teve seu nome negativado, consoante ID 15207440. A parte recorrente, contudo, aduz ter havido falha do sistema, que não computou o pagamento, requerendo a redução dos danos morais.

O próprio recorrente reconhece a falha no seu sistema, conforme verifico de sua peça recursal, eis que admite o erro no processamento do pagamento, de modo que o ato ilícito praticado (inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes) resta configurada, gerando o dever de indenizar a parte recorrida.

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista
que não há necessidade de demonstração concreta de que o referido fato tenha garado outros danos, eis que a simples inscrição já é fato suficiente para gerar repercussão imaterial.

A valoração do

dano

moral ao presente caso,

mais

precisamente

no montante

de

R$
5
.000,00

(cinco

mil
reais), se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal,
que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE

O

ARTIGO

46

DA

LEI

9099/95,

SEM

A

NECESSIDADE

DE

NOVA

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

A
presentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

14

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pela

Srª

Juíza

Leiga,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)